Tribunal: TJES
Processo: 0032472-61.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032472-61.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO NOVAES BASTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. PROVA EMPRESTADA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a validade de questão formulada em prova oral de concurso público para Juiz Substituto do TJES, ao reconhecer a pertinência temática entre “prova emprestada” e o item “ônus da prova” previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de precedentes e à alegada desconexão temática entre os conteúdos cobrados, bem como se os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

O voto condutor menciona expressamente o Agravo de Instrumento indicado pelo embargante, mas adota entendimento diverso com base na orientação consolidada do CNJ.

O CNJ reconhece que a “prova emprestada” insere-se no âmbito do “ônus da prova”, exigindo análise sistêmica do campo probatório.

O princípio da vinculação ao edital não impõe interpretação literal dos conteúdos programáticos, admitindo a cobrança de temas logicamente relacionados.

A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito em via inadequada.

A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos de declaração para reexame de matéria já decidida.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais à solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. A cobrança de tema não expressamente previsto no edital é válida quando houver pertinência lógica com o conteúdo programático. 3. A prova emprestada insere-se no âmbito do ônus da prova, permitindo sua exigência em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.020.717/PR; CNJ, PCA nº 0000573-77.2014.2.00.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0032472-61.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
LEONARDO NOVAES BASTOS

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, o recurso visa sanar supostas omissões no acórdão que manteve a validade de questão formulada em prova oral de concurso público para Juiz Substituto do TJES, sob o fundamento de que o tema "prova emprestada" guarda pertinência temática com o item "ônus da prova" previsto no edital.

Em que pesem os argumentos do Embargante, verifica-se que não assiste razão à pretensão recursal, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da lide.

Quanto à alegada omissão sobre o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0038887-60.2015.8.08.0024, o voto condutor expressamente mencionou a referida decisão anterior, ressaltando, contudo, que em sede de cognição exauriente, o Colegiado filiou-se ao entendimento consolidado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no PCA nº 0000573-77.2014.2.00.0000.

O Conselho Nacional de Justiça assentou que a "prova emprestada" se insere logicamente no item "ônus da prova", exigindo do candidato uma análise sistêmica do campo probatório.

No tocante à diferenciação entre os editais e à desconexão doutrinária dos temas, o julgado consignou que:

"O princípio da vinculação ao edital não exige interpretação literal e estanque dos tópicos programáticos, sendo legítima a arguição de temas que, embora não expressos, estejam logicamente contidos na temática prevista."

Dessa forma, a exigência do tema não extrapolou os limites do certame, pois se vincula diretamente às formas de exercício do ônus da prova e às ferramentas disponíveis às partes para sua efetivação.

Nota-se, portanto, que a irresignação do Embargante reflete apenas o seu inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência pacífica:

“[...] a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR).

Ademais, recorde-se que
"o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes [...] deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
".

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.